Tribunal: STF
Processo: RHC 210082
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antônio Carlos Padilha Perciliano contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.11.2021, denegado o Habeas Corpus n. 685.496/ES.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.1.2021, na Revisão Criminal n. 5057252-23.2020.4.04.0000/RS, ajuizada pela defesa, a Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal (fls. 1.030-1.047, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 1º, CAPUT, V, E §1º, II, DA LEI Nº 9.613/98 C/C O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL. INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. Não há nulidade na intimação para a audiência de interrogatório se na carta precatória consta o mesmo endereço informado pelo réu quando de sua citação. Cabe ao réu informar ao juízo qualquer alteração de endereço e não ao Poder Judiciário ficar buscando a todo custo localizar aquele que responde a processo criminal.



    2. A revisão criminal não é a via para a reapreciação dos critérios adotados pelo juiz quanto a dosimetria da pena, dentro do exercício do livre convencimento, sendo possível a sua revisão somente quando ocorrer flagrante erro e/ou ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. Improcedência da ação revisional” (fl. 1.046, vol. 2).



    3. Em 5.8.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgamento da Revisão Criminal n. 5057252-23.2020.4.04.0000/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 685.496/ES no Superior Tribunal de Justiça. A defesa impetrou “habeas corpus para desconstituir a coisa julgada, afim de (1.1) reconhecendo a nulidade da audiência que decretou a revelia do recorrente sem que fosse realizada a sua intimação, ocasionando o cerceamento de defesa por ausência de interrogatório e assim violando os artigos 5º, inciso LV da Constituição Federal, 362 e 370 do Código de Processo Penal, 252 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 564, inciso III, do Código de Processo Penal, e (1.2) reformar a pena-base no mínimo legal, cumprindo-se o que determina o artigo 59 do Código Penal, bem como a exclusão da agravante aplicada em razão da afronta ao artigo 62, inciso I, do mesmo diploma” (sic, fls. 3-36, vol. 1).



    Em 9.11.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus, em acórdão com esta ementa: 



    “HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA PARA APONTAR A NULIDADE DE ATO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO ARGUÍDA EM TEMPO OPORTUNO. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada. Por isso, a revisão criminal somente pode ser ajuizada nas hipóteses do art. 621 do CPP e não admite a dilação probatória.



    2. Não há ilegalidade no acórdão recorrido, que, anos depois do trânsito em julgado da condenação, deixou de reconhecer a nulidade de certidão negativa de intimação do réu para interrogatório, não arguida pela defesa em momento oportuno.



    2. A violação a regras de cumprimento do mandado judicial não é incontroversa, uma vez que o oficial de justiça certificou que o endereço da diligência apresentava sinais de desocupação e ausência de moradores. Nesse cenário, não era imprescindível o retorno ao local, por mais duas vezes, nem contatar moradores, funcionários ou vizinhos para avisar sobre nova tentativa de intimação, ou realizá-la por hora certa. De todo modo, a preclusão, relacionada à passagem do tempo, impede a desconstituição da res judicata.



    3. Era dever do paciente, citado pessoalmente e com defensor nos autos, acompanhar o andamento da ação e informar o endereço onde poderia receber as comunicações do juízo. Descumprido o ônus processual, a consequência está prevista no art. 367 do CPP. O processo prosseguiu sem a presença do denunciado e o defensor não arguiu nenhuma irregularidade na decretação da sua revelia, em alegações finais ou em apelação. Não competia ao Poder Judiciário realizar outras buscas para descobrir o paradeiro do acusado.



    4. Como regra geral, o interrogatório somente é obrigatório quando o réu está preso ou presente nos autos (art. 564 do CPP). O postulante, declarado revel, podia comparecer no processo para realizar a autodefesa, mas não o fez. O defensor, à época, não assinalou a imprescindibilidade do meio de prova. A inércia demonstra aceitação dos efeitos da falta do ato processual.



    5. A pena-base foi exasperada em face do montante dos ativos lavados (R$ 800 mil) e dos meios empregados para o delito, com a abertura e utilização fraudulenta de conta bancária em nome de terceiro. Houve indicação de dados concretos dos autos, não inerentes ao tipo penal, para justificar a mais severa individualização da pena.



    6. No que tange ao artigo 62, I, do Código Penal, não há direito líquido e certo ao afastamento da agravante, pois as instâncias ordinárias reconheceram que o agente promoveu e organizou o crime e dirigiu a atividade do corréu. Não se presta o habeas corpus, mormente quando impetrado contra acórdão de revisão criminal, a corrigir critérios razoáveis do juiz, em conformidade com o seu livre convencimento motivado.



    7. Habeas corpus denegado” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que, no curso na instrução, foi decretada a revelia do Paciente, em clara situação de ilegalidade, ocasionando a sua ausência no momento do interrogatório judicial e causando, assim, prejuízos irreversíveis à sua defesa” (fl. 1, e-doc. 21).



    Argumenta que não teria mudado de endereço após a citação na ação penal e “que da leitura do voto condutor [na revisão criminal] é possível se extrair que não ocorreu qualquer menção aos dispositivos violados pelo juízo de primeira instância e pelo oficial de justiça que deixou de intimar o Paciente. Sequer se debateu sobre a possibilidade de que fosse intimado por hora certa, como previsto nas referidas legislações” (fls. 3-4, e-doc. 21).



    Assevera que “O réu, no processo penal, possui uma gama de garantias constitucionais ainda mais extensas que em outras esferas e por isso é o Estado quem deve empregar todos os esforços, justamente em razão da completa disparidade de posições que se encontram – princípio da paridade de armas e da igualdade material” (fl. 8, e-doc. 21).



    Defende “provada a ocorrência da nulidade, que é absoluta por violar a garantia do devido processo legal e mais especificamente da ampla defesa, sabe-se que sua decretação pode ser feita ex officio, por se tratar de direito inalienável, ou seja, de interesse público” (fl. 9, e-doc. 21).



    Ressalta que “O prejuízo, nestes casos, sequer precisaria ser comprovado, embora o tenha sido – o Paciente foi condenado sem que pudesse exercer o seu direito ao interrogatório” (fl. 9, e-doc. 21).



    Assinala que no acórdão impugnado se “desconsiderou o fato de que há prova pré constituída nos autos indicando que jamais se mudou do endereço de onde residia, ao tempo em que o oficial de justiça deixou de cumprir seu dever legal” (fl. 12, e-doc. 21).



    Enfatiza que “era assistido pela Defensoria Pública, o que torna sua comunicação com a defesa mitigada, o que muito mais se assevera com a distância entre sua residência (Marataízes/ES) e a Defensoria Pública do Paraná” (fl. 12, e-doc. 21).



    Salienta que “a ausência do Paciente em audiência se deu por equívoco do Estado em localizá-lo e pelo desprezo às regras processuais da intimação, ao passo em que não mudou seu endereço no curso da instrução criminal” (fls. 16-17, e-doc. 21).



    Alega que, para citação, “foi contatado por telefone celular, momento em que se deslocou até o endereço em que estava o oficial de justiça, para ser citado pessoalmente, e informou o seu correto endereço, como consta do mandado cumprido de fl. 69, datado de 20/01/2016, sendo expressamente por ele indicado que residia na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, nº 86, Centro de Marataízes/ES, CEP 29345-000” (fl. 17, e-doc. 21).



    Realça que, “Em Carta Precatória de fls. 171/172, com a finalidade de intimar o Paciente da realização de audiência na forma de videoconferência, assinada eletronicamente em 18/07/2016, constou novamente o endereço equivocado Rua São Paulo, nº 11, bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Por óbvio, retornou a certidão de fl. 206 com a informação de que o Paciente não havia sido localizado, com data de 15/08/2016” (fl. 18, e-doc. 21).



    Acrescenta que, “Diante da constatação do equívoco, foi designada nova data para audiência, 11/10/2016, sendo determinada nova intimação (despacho de fls. 221/222). A Carta Precatória foi expedida às fls. 235/236, assinada eletronicamente em 22/08/2016 e recebida na Comarca de Marataízes/ES em 30/08/2016, vide andamento processual juntado à fl. 246. Em cumprimento ao mandado, certificou a oficiala de justiça, à fl. 248, que o Paciente não foi intimado, constando como motivo ‘imóvel com indícios de desocupação ou ausência de moradores’, com data de 14/09/2016, não tendo relato de que ela tentou ir ao local por mais de uma vez, tampouco lhe tentou contato por telefone” (fl. 18, e-doc. 21).



    Sustenta que “não notificou qualquer alteração porque não se mudou do endereço por ele próprio informado quando de sua citação pessoal” (fl. 19, e-doc. 21).



    Aponta “que em momento algum demonstrou qualquer intuito de se desonerar de suas obrigações processuais. Muito ao contrário. Quando procurado, por meio de seu número de telefonia móvel, prontamente atendeu ao oficial de justiça que realizou a sua citação, indo ao seu encontro e fornecendo o seu correto endereço – onde residiu por todo decurso da instrução – frise-se” (fl. 20, e-doc. 21).



    Argumenta que “O fato de não ser encontrado em um exclusivo momento, é excepcional e não torna o seu paradeiro desconhecido” (fl. 20, e-doc. 21).



    Alega que “não estava em local desconhecido e não alterou seu endereço residencial. A sua ausência em audiência é culpa exclusiva da falha na prestação jurisdicional, o que inclui os serventuários do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos da carta precatória de nº 0002935-45.2016.8.08.006, da não observância ao rito legal para a intimação e na adoção de premissas falsas para a declaração de sua revelia.



    Estamos aqui, portanto, diante de nulidade de caráter absoluto por desobediência à forma prevista em lei, que acarretou o cerceamento de defesa do Paciente, sendo, portanto, insanável.



    Não se fale, aqui, em ausência de demonstração de prejuízo, pois não se olvida o fato de que o defensor público estava presente na audiência. A nulidade irremediável reside na não ocorrência do interrogatório do Paciente, que é ato personalíssimo e sua garantia constitucional, somente podendo ser exercido por ele próprio” (fl. 27, e-doc. 21).



    Quanto à dosimetria da pena, assevera que “o silêncio do Paciente por sua revelia inadequadamente decretada fez com que carga de presunção de culpa sobre ele fosse imposta, na medida em que não teve oportunidade de refutar referidas afirmações. Por mais que a distribuição do ônus da prova seja dever do Ministério Público, certo é que a impossibilidade de ser interrogado e infirmar o que necessário fosse à sua defesa fez com que se adotasse a premissa equivocada de que todas as afirmações acusatórias fossem procedentes, independente da aferição do conteúdo de prova existente” (fl. 32, e-doc. 21).



    Ressalta que “não foi réu na Ação Penal que apurou o crime de organização criminosa e, portanto, colocá-lo como integrante e gerenciador de fato que não se defendeu é uma arbitrariedade característica do processo inquisitório” (fl. 33, e-doc. 21).



    Assinala que “os fundamentos pelos quais a pena-base foi exasperada e a agravante genérica reconhecida são os mesmos. É patente a ocorrência de bis in idem na fixação da reprimenda” (fl. 34, e-doc. 21).



    Este os requerimentos e os pedidos:



    “1) A remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para ver a reforma do v. acórdão, a fim de que os pedidos iniciais sejam concedidos para desconstituir a coisa julgada, reconhecendo a nulidade da audiência que decretou a revelia do recorrente sem que fosse realizada a sua intimação, ocasionando o cerceamento de defesa por ausência de interrogatório e assim violando os artigos 5º, inciso LV da Constituição Federal, 362 e 370 do Código de Processo Penal, 252 do Código de Processo Civil, na forma do artigo 564, inciso III, do Código de Processo Penal; 2) Subsidiariamente, pela a fixação da pena-base do recorrente no mínimo legal, cumprindo-se o que determina o artigo 59 do Código Penal, bem como a exclusão da agravante aplicada em razão da afronta ao artigo 62, inciso I, do mesmo diploma; 3) Ao final, requer a concessão da ordem de ofício” (sic, fl. 34, e-doc. 21).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 29).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso. Ressaltou que “a suposta nulidade da decisão que decretou a revelia do Recorrente teria ocorrido durante o curso da instrução processual (ausência de intimação para o interrogatório), no entanto a suposta irregularidade não foi alegada na fase do art. 402 do CPP, nas alegações finais ou nas razões do recurso de apelação, mas apenas em sede de revisão criminal”. Enfatizou que o fato de a Defensoria Pública “não ter suscitado, em momento oportuno, a suposta nulidade ocorrida no feito, resulta na preclusão do exame da matéria” (e-doc. 33).



    5. Em 24.2.2022, requisitei ao Superior Tribunal de Justiça o envio do processo em regular configuração (e-doc. 36).



    O Superior Tribunal de Justiça informou que o conteúdo ilegível do processo ocorreu na impetração do habeas corpus: 



    “(...) ao analisar as peças dos autos, constatou que são exibidas sem conteúdo, no Visualizador Delphi, as páginas e-STJ n. 309 a 1.697. O mesmo intervalo de páginas é exibido no Visualizador Web com conteúdo ilegível, com algumas poucas exceções, que possuem conteúdo regular. (…) Com vistas à regularização das peças do feito, esta unidade abriu o chamado n. 2219955 junto à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI, que, após análise, prestou informações (cópias juntadas a seguir) que esclarecem que tais peças já foram recebidas com defeitos quando do seu protocolo, provavelmente por ter sido utilizada ‘uma fonte que não existia na máquina do usuário ou que não foi incorporada ao documento causando erro em várias páginas diferentes’; (...) Não sendo possível fazer o ‘reprocessamento dos arquivos PDF’, eis que ‘o conteúdo do arquivo original não corresponde a textos legíveis’” (e-docs. 42, 44 e 46).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Consta do processo, na informação prestada pela Décima Terceira Vara Federal de Curitiba/PR, que o acórdão pelo qual julgada improcedente a revisão criminal transitou em julgado para a defesa em 24.6.2021 (e-doc. 9).



    O Habeas Corpus n. 685.496/ES, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 5.8.2021, após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a desconstituição da coisa julgada, ao argumento de nulidade da audiência na qual decretada a revelia do recorrente sem que tivesse havido a regular intimação do réu. Subsidiariamente, pede-se a revisão da pena-base.



    8. No julgamento da Revisão Criminal n. 5057252-23.2020.4.04.0000/RS, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região indeferiu o pedido, ao assentar ausentes os pressupostos legais para a revisão criminal. Observe-se trecho do voto condutor:



    “(...) a revisão criminal é, também, uma garantia constitucional de correção de eventuais erros judiciais, devendo ser harmonizada com a coisa julgada, uma vez inexistente hierarquia entre direitos e garantias individuais, na medida em que o bem comum é o almejado.



    Assim, via de regra, a coisa julgada prevalece, mas em situações excepcionais,é permitida a utilização da revisão criminal para sanar eventual erro judiciário.



    No caso, o requerente pretende a cassação da sentença condenatória, de seu trânsito em julgado e da decisão que decretou a sua revelia.



    Ora, a revisão criminal com fulcro no inc. I do art. 621 do CPP exige demonstração clara e direta da contrariedade do julgado à letra da lei e aos elementos probatórios existentes nos autos, mister do qual não se desincumbiu o requerente, restando evidenciada a pretensão de rediscussão da matéria já decidida nos autos, com trânsito em julgado.



    Logo, evidenciado está que a revisão criminal foi ajuizada no intuito de reformar a decisão transitada em julgado, o que não se admite, diante da ausência de contrariedade ao texto legal.



    Nessa linha, a jurisprudência da Corte: (…)



    Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais para a revisão criminal, esta deve ser julgada totalmente improcedente. 



    Por esses motivos, voto por julgar improcedente a revisão criminal” (fls. 1.042-1.044).



    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 685.496/ES, ao denegar a ordem, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou não haver irregularidade no acórdão pelo qual indeferida a revisão criminal. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O paciente, citado pessoalmente, respondeu em liberdade a acusação de lavagem de R$ 800 mil provenientes da prática de crimes de peculato e associação criminosa. Ele foi condenado, na Ação Penal n. 5052674-42.2015.4.04.7000, a cumprir penas restritivas de direitos. A apelação da defesa foi parcialmente provida e o acórdão transitou em julgado, em 17/10/2018. A parte ajuizou revisão criminal, no ano de 2020, julgada improcedente. 



    I. Revelia (...)



    Em revisão criminal, pretendeu-se discutir a irregularidade da diligência, porque ‘não há relato de que ela [a oficial de justiça] tentou ir ao local por mais de uma vez, tampouco que tentou contato [com o réu] por telefone’ (fl. 17). Explica a defesa que ‘Antônio Carlos não notificou qualquer alteração [ao Juízo Criminal] porque não se mudou do endereço" e que juntou aos autos da revisão criminal ‘diversas contas pessoais do Paciente e de sua esposa’ (fl. 18), para confirmar que não alterou o domicílio. 



    Vê-se que não se trata de prova nova, antes não conhecida, nem de arguição de nulidade absoluta, insanável. Era necessário aventar, em tempo oportuno, o vício da certidão negativa de intimação, para que o Juiz competente pudesse invalidar o ato do oficial de justiça. 



    A diligência foi efetuada em 2016. Não é possível, anos depois, após o trânsito em julgado, averiguar o descumprimento de procedimentos previstos no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época, que assinalava: 



    Art. 152. Os oficiais de justiça cumprirão, indistintamente, todos mandados que lhes forem distribuídos na região em que estejam vinculados ou em outra área quando motivado pelo juiz do feito, observando o seguinte:



    I – os oficiais de justiça deverão consignar em suas certidões a indicação do dia, hora, lugar, o nome completo da pessoa citada ou intimada, o número da identificação civil, seu órgão expedidor e CPF, quando possível; a leitura do mandado ou da inicial, a declaração de entrega da contrafé ou a recusa de recebê-la, o nome e endereço das testemunhas que presenciaram o ato, quando este assim o ensejar, e por fim, se lançou ou recusou a aposição da nota de ciente; (…)



    V – caso não encontre a pessoa, o oficial de justiça deverá diligenciar com alguém da família, da casa ou vizinho, apurando o seu endereço, mesmo que fora do território da jurisdição, certificando todos os dados colhidos: (…) 



    c) se for confirmado o endereço, mas a pessoa estiver fora na ocasião, o oficial de justiça designará a hora mais propícia para renovar a diligência, após indagar o horário de retorno da mesma;



    d) se ficar apurado, na diligência, que a pessoa se encontra em Comarca de diversa jurisdição, conseguindo ou não o endereço completo ou dado em lugar ignorado, tais informações deverão constar da certidão.



    VI – Cumprida a diligência do inciso V, alínea ‘c’, se por outras 02 (duas) vezes o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, ou em sua falta ou recusa, qualquer vizinho ou mesmo o funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, nos casos dos condomínios edilícios ou dos loteamentos com controle de acesso, cientificando de que voltará, no dia seguinte imediato, a fim de efetuar a citação, na hora que designar (CPC, art. 252); se na diligência seguinte o citando não estiver presente, seguir-se-á de acordo com o disposto no art. 253 e seguintes do Código de Processo Civil;



    A certidão do oficial de justiça (que possui fé pública), atesta que o endereço constante do mandado apresentava indícios de desocupação ou ausência de moradores.



    Se havia sinais de que o imóvel estava abandonado e o serventuário não identificou funcionários ou outra pessoa da família no local, não era imprescindível o retorno ao local, por mais duas vezes, nem contatar moradores, funcionários ou vizinhos para avisar sobre nova tentativa de intimação, ou realizá-la por hora certa. 



    A violação deliberada de regras de cumprimento do mandado judicial, com prejuízo para a parte, não é incontroversa e, como dito, a ação revisional não comporta dilação probatória. De todo modo, a preclusão, relacionada à passagem do tempo, impede o acolhimento da pretensão e a desconstituição da res judicata.



    Não se desconhece a importância do interrogatório. Entretanto, o meio de prova e de autodefesa somente é obrigatório quando o réu está presente nos autos.



    Dispõe o art. 564, do CPP, que a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: ‘III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...] e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; 



    A teor do art. 572 do CPP: ‘As nulidades previstas no Art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas: ‘I - se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior; II - se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim; III - se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceito os seus efeito.



    A imprescindibilidade da autodefesa não foi apontada, à época, pelo defensor. O réu, mesmo declarado revel, podia comparecer no processo a qualquer tempo, em tempo hábil para realizar o meio de prova. Sua inércia, por tanto tempo, demonstra que aceitou os efeitos da falta de interrogatório.



    Ressalte-se que ‘não cabe Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido’ (HC n. 266.318/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 27/2/2014)’ (HC n. 194.439/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 15/12/2015). (…)



    Em resumo: não pode ser acolhida, em revisão criminal, a tese de nulidade de ato de oficial de justiça, não indicada em tempo oportuno e, por isso, sanada pela passagem do tempo. Não invalidada a certidão negativa de intimação, permanece hígida a decretação da revelia por aplicação do art. 367 do CPP e não se justifica, a teor do teor do art. 572 do CPP, a desconstituição da condenação por falta de interrogatório de réu revel, que não estava presente nos autos e que podia ter comparecido nos autos para exercer a autodefesa, não considerada imprescindível por seu defensor, à época.



    II. Dosimetria



    A ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (AgRg no RHC 150.379/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 30/9/2021), inexistentes no caso.



    A pena-base do paciente foi exasperada porque ‘o montante dos recursos 'lavados' (R$ 800 mil) e os meios empregados no processo de lavagem, com a abertura fraudulenta de conta bancária (em nome de José Assença Rocha Caires) e a movimentação desta, além da recorrente pulverização dos recursos e utilização de conta bancária de terceiro, afastam-se do crime tradicional, merecendo, portanto, maior reprimenda’ (fl. 1.710). Verifica-se a indicação de dados concretos dos autos, não inerentes ao tipo penal, para justificar, de maneira idônea, a mais severa individualização da pena. Assim, não há falar em violação do art. 59 do CP, a justificar a propositura de ação revisional. 



    No que tange ao artigo 62, I, do Código Penal, não há direito líquido e certo ao afastamento da agravante, configurada em relação ao réu que promove ou organiza a cooperação no crime, ou dirige a atividade dos demais agentes.



    Infere-se do acórdão recorrido: ‘ANTÔNIO dirigiu a vontade de HAMILTON’ (fl. 1.710); ‘Antônio Carlos teve uma atuação proeminente na prática do crime, pois, além de cooptar Hamilton Lima Soares, para que este emprestasse a conta corrente e cheques mediante a contrapartida no valor de R$ 10.000,00, abriu conta bancária em nome de José Assenção Rocha Caires para ocultar e/oudissimular o dinheiro ilícito’; as ‘estratégias elaboradas por Antônio Carlos, denotam a sua qualidade de mentor da prática do crime e de determinação das ações que deveriam ser tomadas por Hamilton’; ‘está explícito que [o paciente] organizou a cooperação deste coautor. Repiso que Antônio Carlos Padilha Perciliano articulou a dissimulação do valor de R$800.000,00, [...]. Desse modo, sua figura central da execução do crime [...] requer um mínimo de agravamento da pena" (fl. 1.708, destaquei).



    Não se verifica violação a dispositivos penais que orientam a dosimetria e não é possível, em habeas corpus, refutar os dados factuais reconhecidos e delineados pelas instâncias ordinárias. 



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego o habeas corpus” (fls. 3-10, e-doc. 17). 



    10. Na espécie vertente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois